Tribunal: CARF
Processo: 10680.721072/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.721072/2016-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.515 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARCELO PRATES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, somente quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2015, ano-calendário
de 2014, em que foi apurada a seguinte infração:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 41.338,00,
em favor de Thomaz Távora Prates (filho), por não ter sido apresentada sentença judicial
determinando o valor da pensão alimentícia.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721072/2016-10
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721072/2016-10

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-80.125 da 3a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fl. 64).
“A ciência do Lançamento ocorreu em 26/02/2016 (fls. 37) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 23/03/2016 (fls. 02/14), acompanhada de
documentação, alegando, em síntese, que o lançamento representa ofensa a diversos
princípios dentre os quais, o da vinculação, verdade material, fundamentação,
legalidade, eficiência e moralidade. Relata que era casado com Silvia Távora Correa e
dessa união tiveram o filho Thomaz Távora Prates.
Em 2000, sua esposa faleceu e então passou a receber do INSS "pensão por
morte previdenciária". Por ter uma vida ocupada, passou a guarda de seu filho aos
avós maternos. Em cumprimento ao determinado pelo Juiz de Direito, nos autos do
processo no 002408.953105-1, o ora recorrente recebe a pensão por morte de sua
falecida esposa e repassa à Sra. Josina Fernandes Távora Prates, a título de pensão
alimentícia, para ajudar no custeio de seu filho.
Conforme documentos em anexo, o impugnante recebeu a título de pensão
previdenciária R$ 44.501,95, teve um desconto de IIR de R$ 2.164,54, repassando o
valor líquido de R$ 32.338,00, tudo conforme decisão judicial nos autos do processo
de guarda. Ressalta que a Sra.
Josina declarou o recebimento da referida pensão alimentícia. Assim, a glosa da
pensão em questão não pode prevalecer. Por fim, argumenta que os Tribunais Federais
vem aceitando a dedução das pensões alimentícias pagas por liberalidade do
contribuinte. Colaciona trecho de decisão judicial nesse sentido (fls. 08/13).”

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos de defesa do contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido (fl. 64 e segs.):
“Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura
Pública
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
encontra previsão legal no art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto
3000/1999 e no art. 4o., inciso II, da Lei no. 9.250/1995, conforme abaixo:
Decreto no. 3000/1999:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
Lei no. 9250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art.n1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721072/2016-10

Ressalte-se, também, o disposto no art. 1.124-A da Lei no. 5.869/1973 –Código
de Processo Civil:
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos prazos,
poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições relativas à
descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão alimentícia e, ainda, ao acordo quanto
à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou à manutenção do nome adotado
quando se deu o casamento. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
A motivação da glosa foi a não apresentação da sentença judicial que
determinou o valor da pensão alimentícia. Em sua defesa, o contribuinte alega, em
resumo, que o pagamento de pensão alimentícia para seu filho Thomaz, cuja guarda
ficou a cargo dos avós maternos, é decorrente de ordem judicial expedida pela Juíza
da 9a Vara da Família de Belo Horizonte nos autos do processo de guarda no
002408.953105-1.
Compulsando-se as provas trazidas aos autos, bem como as explanações dadas
pelo impugnante, verifica-se que não assiste razão ao interessado no tocante a essa
dedução. Senão vejamos.
O contribuinte aduz que após a morte de sua esposa, passou a receber benefício
de pensão por morte, o qual repassa integralmente ao filho menor, cuja guarda foi
dada aos avós maternos. Com efeito, essa é a situação que se demonstra no caso em
concreto (Termo de guarda definitiva às, fls. 16, certidão de nascimento às fls. 17,
comprovante de rendimentos às fls. 18, recibo de fls. 19, certidão de pensão por morte
às fls. 20).
No entanto, o documento emitido pelo INSS, que trata da pensão por morte (fls.
20), identifica como beneficiários da pensão por morte, tanto o contribuinte como o
filho do casal, Thomaz Távora Prates. O documento não especifica qual parcela da
pensão se refere a um e ao outro, mas infere-se que cada dependente tenha direito a
um percentual de 50% do benefício. Ora, nesse caso, é visível que, de imediato, 50%
do valor que o contribuinte declara como pensão alimentícia ao filho se trata, em
verdade, de pensão por morte paga pelo INSS em decorrência do falecimento da mãe
do menor.
Assim, ainda que reste demonstrado nos autos que além da pensão por morte
recebida pelo filho, o contribuinte repassa a ele integralmente a sua parcela de pensão
por morte, não foram apresentados o acordo homologado judicialmente ou a sentença
judicial que determinou o repasse dessa pensão por morte, de titularidade própria, ao
filho, a título de pensão alimentícia.
Embora o impugnante mencione a existência de tal decisão judicial nos autos da
ação de guarda definitiva de Thomaz Távora Prates, não junta essa prova aos autos.
Importante prelecionar que, em que pese o comprovante de rendimentos de fls.
18 ter como beneficiário o contribuinte, os documentos de fls. 20 deixam claro que o
menor Thomaz Távora Prates era efetivamente beneficiário da pensão por morte
deixada por sua mãe.
E nem poderia ser diferente.
Dessa maneira, sem que o interessado tenha juntado a decisão judicial fixando o
pagamento de pensão alimentícia para seu filho, a partir de rendimentos próprios, não
há como se restabelecer a glosa.
O contribuinte lança mão de alguns princípios constitucionais, como da
legalidade, da moralidade e outros. Todavia, no âmbito da instância administrativa,
descabe discutir os aspectos constitucionais levantados pelo impugnante. A atividade
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721072/2016-10

de fiscalização é vinculada, devendo as autoridades fiscais, lançadora e julgadora,
ater-se ao cumprimento da legislação vigente. Assim se procedeu. Até que o Poder
Judiciário se manifeste sobre a ilegalidade de algum dispositivo, deve-se observar a
legislação em vigor e efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade
administrativa. Dessa forma, atendida à legislação de regência, não é competência da
autoridade julgadora emanar juízo de valor sobre princípios constitucionais vigentes.
Por fim, no que concerne ao trecho de julgado trazido à colação pela
interessada, conquanto mereça respeito o entendimento manifestado no respectivo
processo, esclareça-se que tal entendimento não se aplica ao caso em concreto e não
pode servir para descaracterizar o lançamento fiscal, constituído em consonância com
as normas e orientações emanadas do órgão fiscalizador da Receita Federal do Brasil.
Não obstante a manutenção da glosa, em obediência ao princípio da verdade
material, há que se excluir da tributação os rendimentos de pensão por morte, de
titularidade do filho do impugnante e declarados na base de cálculo do ajuste anual
deste último. Assim, é excluído do total dos rendimentos tributáveis recebidos do
INSS no ano calendário (comprovante de rendimentos às fls. 18), o valor de R$
20.616,67 e correpondente imposto de renda retido na fonte, ambos a razão de 50%.
Desse modo, por tudo o que consta dos autos, efetuam-se as seguintes alterações
no cálculo do imposto a restituir ou a pagar remanescente:
(...)
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
excluir de tributação o valor de R$ 20.616,67, por corresponder a rendimentos de
pensão por morte de titularidade do filho do contribuinte, o que resultou no imposto
suplementar de R$ 5.169,51, a ser acrescido da multa de ofício e dos juros de mora,
nos termos da legislação em vigor.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 76 e segs. onde
repete as razões de defesa já anteriormente trazidas em sede de impugnação, Cita jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
sustente os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721072/2016-10

conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 03-80.125 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe reforçar que as deduções permitidas na base de cálculo do imposto sobre a
renda da pessoa física na Declaração de Ajuste Anual constituem exceções à regra geral, e assim
sendo só pode delas o contribuinte se beneficiar caso sua situação se enquadre na estrita hipótese
legal.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Solicitação de alteração da DIRPF/2015
Posteriormente ao encaminhamento do Recurso Voluntário, o contribuinte fez
juntar aos autos o documento de fl. 93, por meio do qual solicita que a Receita Federal proceda a
alterações na sua DIRPF 2015, no sentido de excluir da tributação os rendimentos de
aposentadoria/pensão, recebidos em 2014. A esse respeito cumpre esclarecer que solicitações de
retificação de declarações devem ser feitas diretamente junto à Receita Federal, sob as normas
emanadas por aquele órgão. Ademais, a questão não é objeto da lide e não foi suscitada
anteriormente no processo, logo não será aqui tratada.

Entendo então que deve ser mantida integralmente a decisão da DRJ.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.515 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.721072/2016-10

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital